Tribunal: CARF
Processo: 10880.901351/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901351/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
BANCO DE DADOS DE SÃO PAULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901351/2013-58
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 40881.77107.240409.1.7.03-2120, em 24.04.2009, e-fls. 02-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$56.903,90 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-29:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
74.595,08 [...]
74.595,08
CONFIRMADAS [...]
46.357,48 [...]
46.357,48

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 56.903,90
Valor na DIPJ: R$ 56.903,90
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 74.595,07
CSLL devida: R$ 17.691,17
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 28.666,31
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
24711.22018.240512.1.7.03-9105 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 41168.61522.180708.1.3.03-0809 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-002.227, de 21.09.2020, e-fls. 1294-1304:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
creditório da contribuinte no valor de R$8.272,38 além do valor de R$28.666,31 já
reconhecido no despacho decisório. Devendo as compensações serem homologadas
até o limite do direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.02.2021, e-fl. 1312, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 10.03.2021, e-fls. 1315-1326, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA QUESTÃO PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 143 DO
E. CARF
14. Inicialmente é necessário ressaltar que houve erro material no v.
acórdão, uma vez que o despacho decisório havia reconhecido o crédito de R$
46.357,48 e não R$ 28.666,31, como constou no acórdão recorrido.
15. Sendo assim, observa-se, no caso concreto, após o acórdão da D. DRJ, foi
reconhecido o crédito de R$ 54.629,86, sendo glosado o total de R$ 19.965,22.
16. Pois bem, consta no v. acórdão que a Recorrente não comprovou o
recebimento dos valores líquidos, ou seja, com os descontos dos valores retidos pelas
fontes pagadoras.
17. Ocorre que, ao contrário da afirmativa da D. DRJ, a Manifestante atesta nos
autos a retenção da CSLL realizada pelas respectivas fontes pagadoras, por meio da
juntada dos seguintes documentos:
• Planilha demonstrando individualmente os valores da CSLL retidos e,
portanto, considerado na PER/DCOMP;
• Cópia do Demonstrativo Contábil, comprovando os valores da CSLL
descontados;
• Cópia das Notas Fiscais emitidas pela Manifestante, comprovando os valores
recebidos e retidos na fonte; e
• Cópia de extratos bancários, comprovando o recebimento líquido.
18. Esclareça-se que essa documentação está colacionada aos autos às fls. 74 a
456 e 843 a 1288.
19. Nota-se que a Recorrente apresentou mais de mil folhas de documentos que
sequer foram analisados pela D. DRJ.
20. Frise-se que o Acórdão foi proferido apenas com o confronto do
PER/DCOMP, com a DIPJ do período e com os Sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme segue (fl. 1294 e seguintes dos autos) [...].
21. Diante do exposto, fica evidente que o valor não homologado das
compensações não foi devidamente justificado, pois a Douta DRJ se ateve apenas a
afirmar se a retenção da CSLL teria sido comprovada ou não, considerando apenas as
declarações em DIRF e informes de rendimento, ignorando a documentação
colacionada pela Recorrente.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

22. Todavia, deve ser mencionado que a possibilidade de se comprovar as
retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa da apresentação do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora é objeto de súmula do
CARF, cujo enunciado encontra-se reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 143
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
23. Portanto, ao contrário do aduzido pela D. DRJ, certo é que a Recorrente não
pode ser prejudicada por um eventual descumprimento de obrigação acessória por
terceiros, ou seja, a possível não emissão dos comprovantes de rendimentos pelas
fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas.
24. Assim, a Recorrente pode sim comprovar a retenção na fonte da CSLL por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da
operação, da CSLL retida na fonte e do recebimento, pelo prestador do serviço, de
montante tal que configure a retenção da contribuição por parte da fonte pagadora.
25. Diante da consistência da documentação apresentada pela Recorrente,
indicando que poderia ter sofrido retenções na fonte superiores ao montante
reconhecido no Despacho Decisório e Acórdão, torna-se necessária uma análise mais
pormenorizada do direito creditório, incluindo o batimento das informações contidas
nos documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, com os sistemas da
Receita Federal.
26. Soma-se ao exposto que a Súmula 143 possui efeito vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020 [...].
27. Note-se que a referida Portaria obriga a administração tributária federal – o
que inclui Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) – a
seguir os entendimentos do órgão. [...]
29. Assim, medida que se impõe é converter o julgamento em diligência, a fim
de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
➢ com base nos documentos apresentados pela Recorrente, notadamente os
registros contábeis, extratos de bancos, cópia das faturas, verifique se as faturas foram
recebidas pelo valor líquido e se os valores correspondentes foram oferecidos à
tributação;
➢ verifique se existem retenções na fonte informadas em DIRF que não foram
considerados no Despacho Decisório e no Acórdão;
➢ elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da
comprovação ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL relativo ao exercício 2006 (01/01/2005
a 31/12/2005).
30. Após a realização da diligência requerida pela Recorrente, deverá haver a
devida ciência dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua
manifestação, após o qual devem os autos retornar a este E. CARF para julgamento.
IV – DO DIREITO - DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA
POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO VIA PER/DCOMP
31. Caso os autos não sejam remetidos para diligência, por amor ao argumento,
a Recorrente passa a expor sobre o mérito propriamente dito dos créditos apropriados
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

e sua comprovação cabal por documentos idôneos apresentados quando do protocolo
da Manifestação de Inconformidade. Senão vejamos.
32. Segundo a Douta DRJ a Recorrente não apresentou documentos que
comprovam os valores recebidos por ela, ou seja, com o desconto dos valores retidos
pelas Fontes Pagadoras.
33. Ocorre que, ao contrário da premissa adotada pela Fiscalização, a
Recorrente atestou nos autos a retenção da CSLL realizada pelas respectivas fontes
pagadoras, por meio da juntada das Notas Fiscais, Demonstrativos Contábeis da
Manifestante, Extratos Bancários e Planilhas de Controle Internos (fls. 74 a 456 e 843
a 1288), as quais foram efetivamente utilizadas na compensação.
34. Nota-se, inclusive, que a intenção da Recorrente em comprovar o seu
crédito era tanta, que, mesmo após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, buscou nos Bancos os extratos bancários e os apresentou em
momento posterior (fls. 843 e seguintes). Vale dizer que os procedimentos juntos aos
bancos são burocráticos e demorados.
35. Pois bem, como é de conhecimento, a Recorrente é uma empresa que possui
diversos clientes, em todo o Brasil, desta feita, quando da realização de suas atividades
comerciais, como de praxe, as faturas comerciais são recebidas, já pelo montante
líquido, descontando-se o valor da CSLL e outros tributos retidos na fonte.
36. Assim, em razão da imensidão de clientes, todo o controle é rigorosamente
feito de forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos que atestam
cabalmente a retenção dos tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de
contribuição social da Recorrente.
37. Sendo assim, os controles internos e os registros contábeis da Recorrente
refletem exatamente esse fato, ou seja, o recebimento dos valores faturados, já com a
retenção das exações, consistindo tais registros contábeis em documentos hábeis e
idôneos a serem utilizados como meio de prova no presente processo administrativo
tributário em questão para defesa de seu crédito utilizado no PER/DCOMP no
40881.77107.240409.1.7.03-2120.
38. No contexto, conforme prova dos autos, os montantes retidos a título de
contribuição social sempre foram devidamente retidos pelas fontes pagadoras, não
podendo a Recorrente ser punida, através da glosa de créditos do PER/DCOMP no
40881.77107.240409.1.7.03-2120, por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação de informes de rendimentos e da DIRF) por parte dos clientes da
Recorrente.
39. E, de acordo com as normas da Receita Federal do Brasil, para comprovar a
retenção sofrida a fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, o
referido comprovante de retenção do imposto indicando:
a) o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
b) o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
c) o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
40. Em suma, a obrigação de fornecer os informes de rendimentos é da fonte
pagadora, mas nada impede que outros documentos sirvam para o mesmo fim, melhor
dizendo, que haja a prova da retenção por controles, relatórios e registros contábeis.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

41. Neste sentido, mesmo diante da ausência de cumprimento das obrigações
acessórias pelas fontes pagadoras, a verdade demonstrada documentalmente pela
Recorrente é que o valor da CSLL foi retido pelas fontes pagadoras, por ser de
responsabilidade delas, tanto que o valor do imposto foi devidamente subtraído do
valor total líquido recebido de cada da fatura, conforme consta na documentação
colacionada nos autos às fls. 74 a 456 e 843 a 1288.
42. O fato é que a Recorrente, muito embora não tenha recebido os informes de
rendimentos, diga-se de passagem, que obrigatoriamente deveriam ter sido entregues
pelas fontes pagadoras, comprovou cabalmente a legitimidade de seu crédito com
documentos, notas fiscais e os respectivos demonstrativos contábeis e extratos
bancários.
43. Desta feita, conforme será cabalmente demonstrado a seguir, pela
documentação já apresentada nos autos (fls. 74 a 456 e 843 a 1288), qual seja, Notas
Fiscais, Demonstrativos Contábeis e Extratos Bancários da Recorrente, comprovando
o recebimento da transação comercial, com o desconto na fonte da CSLL, fica
atestado o embasamento de cada retenção realizada pelas fontes pagadoras, com o
registro contábil do recebimento do valor líquido, ou seja, já com o desconto dos
tributos retidos pelos responsáveis tributários, o que comprova que nas contas da
Recorrente ingressaram os valores líquidos dos serviços, já descontados o Imposto,
fazendo, portanto, a Recorrente, jus aos créditos declarados por meio do PER/DCOMP
no 40881.77107.240409.1.7.03-2120. [...]
45. Na planilha acima se verifica, de forma exemplificativa, a confirmação da
retenção dos maiores valores, a fim de demonstrar a origem dos créditos informados
pela Recorrente, visando à comprovação dos créditos declarados na PER/DCOMP no
40881.77107.240409.1.7.03-2120.
46. Neste sentido, verifica-se que os valores informados na DCOMP foram
devidamente Retidos na Fonte.
47. No contexto, verifica-se também que, em relação a cada cliente, a
Recorrente tem como comprovar em sua contabilidade o recebimento do valor da
fatura pelo valor líquido, com a retenção dos tributos incidentes pelas fontes
pagadoras.
48. Para tanto, a Recorrente traz à baila:
• Planilha demonstrando individualmente os valores da CSLL retidos e,
portanto, considerado na PER/DCOMP;
• Cópia do Demonstrativo Contábil, comprovando os valores da CSLL
descontados;
• Cópia das Notas Fiscais emitidas pela Manifestante, comprovando os valores
recebidos e retidos na fonte;
• Extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores líquidos, ou seja,
com o desconto da CSLL retida pelas fontes pagadoras.
49. Diante do que foi exposto, em nome do primado da verdade material dos
fatos e em atenção à Súmula Vinculante 143, a documentação da Recorrente juntada
às fls. 74 a 456 e 843 a 1288 deve ser cabalmente analisada, pois tais documentos -
aptos e idôneos - são suficientes para provar a existência do crédito da CSLL retida
utilizado no PER/DCOMP no 40881.77107.240409.1.7.03-2120.
50. Depois de analisados os documentos apresentados pela Recorrente, não
restará saída senão deferir integralmente o crédito da CSLL retida utilizado,
homologando todas as compensações havidas.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

51. É o que se requer como medida de direito.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
52. Diante do exposto, com a efetiva comprovação da CSl-l- no montante total
das retenções comprovadas, a Recorrente protesta pelo reconhecimento do referido
valor que comprova a legitimidade do crédito tributário.
53. E, por fim, tendo em vista as razões aduzidas, requer o provimento do
presente Recurso Voluntário, para:
a) em atendimento a Súmula no 143 do E. CARF, com efeito vinculante,
converter o julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de
origem:
➢ com base nos documentos apresentados pela Recorrente, notadamente os
registros contábeis, extratos de bancos, cópia das faturas, reconheça que as faturas
foram recebidas pelo valor líquido;
➢ verifique se existem retenções na fonte informadas em DIRF que não foram
considerados no Despacho Decisório e no Acórdão;
➢ elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da
comprovação ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL relativo ao exercício 2006 (01/01/2005
a 31/12/2005).
b) Após a realização da diligência requerida pela Recorrente, deverá haver a
devida ciência dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua
manifestação, após o qual devem os autos retornar a este E. CARF para julgamento;
c) Caso não seja esse o entendimento, em razão da prova dos autos, requer a
reforma do Acórdão, devendo ser computado como crédito da CSRF o montante de
R$ 19.965,22, além de todo o crédito já reconhecido, posto que devidamente
comprovado nos autos por meio das Notas de Débito, Movimentação da Conta
Corrente da Recorrente e Razão Contábil.
54. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado integral
provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO da Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$19.965,21 (R$56.903,90 - R$28.666,31 - R$8.272,38) referente ao ano-
calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994)
e extratos bancários, e-fls. 74-1288.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.019 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901351/2013-58

exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1340
DF CARF MF
Original